Tribunal: STF
Processo: HC 87526
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADA E
DECISÃO DE PRONÚNCIA COM  EXCESSO DE LINGUAGEM E SEM JUSTIFICATIVA
DA QUALIFICADORA.
1.      Alegações improcedentes. Paciente preso em
flagrante. Como foragido, a qualquer tempo poderia ser recapturado,
sem necessidade de decretação da prisão preventiva. Réu pronunciado
e que não satisfaz os requisitos legais para aguardar, em liberdade,
 o julgamento (CPP, art. 408, § 2º). Fundamentação da pronúncia que
se traduziu em linguagem moderada e apropriada.
2.      Habeas corpus
indeferido.